Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-74.2016.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Despacho não configurou decisão efetiva sobre concessão ou denegação dos benefícios da gratuidade – Imprescindibilidade que houvesse análise expressa do pedido de gratuidade, e uma vez isto não tendo acontecido, retirou-se do apelante a possibilidade de, diante de negativa de concessão a ele dos benefícios pelo

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Despacho não configurou decisão efetiva sobre concessão ou denegação dos benefícios da gratuidade – Imprescindibilidade que houvesse análise expressa do pedido de gratuidade, e uma vez isto não tendo acontecido, retirou-se do apelante a possibilidade de, diante de negativa de concessão a ele dos benefícios pelo mesmo almejados, pudesse efetuar o pagamento das custas – Anulação da sentença recorrida para que retornando os autos ao primeiro grau delibere o magistrado sobre o pedido de concessão de gratuidade ao apelante, e também de diferimento das custas ao final, e possa ter assim regular seguimento o processo.

Recurso provido.